Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-96.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011164-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO INIDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de concessionária de energia, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por supostos danos elétricos.

2.

A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre os danos alegados e a atuação da concessionária, afastando a responsabilidade civil.

II. Questão em discussão

3.

Há questão em discussão:
(i) saber se houve prova suficiente do nexo causal entre os danos elétricos e a atuação da concessionária de energia;

III. Razões de decidir

4.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige prova do dano, da extensão e do nexo causal com o serviço prestado.

5.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram unilaterais, desprovidos de rigor técnico, não demonstrando de forma idônea a origem elétrica dos danos.

6.

Não há registro de perturbação ou falha no fornecimento de energia elétrica nos períodos apontados, tampouco preservação dos equipamentos danificados para perícia judicial.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal impõe à parte autora o ônus de apresentar prova robusta da ocorrência do evento danoso e sua vinculação com o serviço prestado pela concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização da concessionária de energia por danos elétricos exige a comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado, não sendo suficiente a apresentação de laudo técnico genérico e unilateral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 21.02.2022; TJMT, AC nº 1002405-51.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 312856876).

Inconformada, a parte apelante argumenta que houve pedido administrativo e que no procedimento supracitado foi oportunizado a parte contrária a produção de provas periciais, todavia, a mesma se manteve inerte.

Continua afirmando que não há que se falar em prova unilateral, uma vez que a concessionária de energia não produz laudo técnicos de oficina, não valida, assina e tampouco autoriza ou desautoriza, sendo tais laudos produzidos por empresas especializadas e legalmente habilitadas no mercado de consumo, escolhidas pelo segurado de forma livre e espontânea para apurar a natureza dos danos.

Além disso assevera que, há nexo causal, idoneidade e robustez das provas, bem como necessidade de inversão do ônus probatório por se tratar de relação de consumo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 312856878).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações da apelante e manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 312856881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Os documentos encartados aos autos demonstram a regular contratação do seguro, a existência dos sinistros e o efetivo pagamento das indenizações pela seguradora, no valor de R$ 63.583,50 (sessenta e três mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) ao segurado Atilio Elias Rov Aris.

Nos termos da
Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL
, especificamente o
art. 616, II
, é presumida a responsabilidade da concessionária quando o laudo confirma a origem elétrica do dano, sendo de sua incumbência a demonstração de qualquer excludente de responsabilidade, o que
não ocorreu no caso
.

Cito:

"
Art. 616
. A distribuidora pode solicitar ao consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que: (...)

II - a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir
, exceto se:
a)
o laudo indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada;
b)
o laudo indicar que o equipamento está em pleno funcionamento; ou
c)
a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;"

Aplica-se ao caso o
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos dos artigos
2º, 3º, 6º, VIII e 14
, sendo a relação de consumo perfeitamente caracterizada entre a concessionária de serviço público e o consumidor e, por sub-rogação legal, também com a seguradora.

Cito:

"
Art. 2º
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"
Art. 3º
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

"
Art. 6º, VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

"
Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do CDC nesses casos, vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária. (...) Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, j. 21/02/2022, DJe 15/03/2022)."

No presente caso, cumpre destacar que
o laudo

não
observou os critérios técnicos exigidos, tendo sido considerados
unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e desprovidos de metodologia conforme exigência da ANEEL
, o que compromete a comprovação do nexo causal.

Assim, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC,
exige-se a demonstração mínima do nexo de causalidade
, ônus que
não foi cumprido
pela parte autora em relação aos sinistros objeto deste feito.

A jurisprudência do TJMT também é firme no mesmo sentido, conforme precedentes amplamente citados neste voto, vejamos:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – EMPRESA SEGURADORA DE GRANDE PORTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2 .
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL)
. 3.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. 4 . Recurso desprovido
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024055120218110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10328135420238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (destaquei)

“Ementa: Direito civil e do consumidor. Ação regressiva de ressarcimento. Seguradora sub-rogada. Danos elétricos em razão de alegada oscilação de energia . Nexo causal não comprovado. Laudo técnico genérico. Ausência de notificação imediata à concessionária. Improcedência. I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, para obter indenização de danos alegadamente causados por oscilação de energia elétrica. II. Questão em discussão 2 . A questão consiste em avaliar se o laudo técnico apresentado pela seguradora comprova a existência de nexo causal entre os danos alegados e a oscilação de energia, além de se verificar o impacto da ausência de notificação imediata do evento à concessionária. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, e requer a comprovação do dano, de sua extensão e do nexo de causalidade com a conduta da concessionária. 4. O laudo técnico produzido pela seguradora é insuficiente e genérico, limitando-se a apontar "surtos de tensão" como causa dos danos, sem comprovar que esses distúrbios foram causados por falha imputável à concessionária
. 5. A ausência de notificação do evento danoso à concessionária, ocorrendo somente dois anos e sete meses após o suposto fato, prejudica a apuração técnica, o que eleva o ônus probatório sobre a seguradora, exigindo uma demonstração técnica mais robusta e detalhada. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
"Para a responsabilização de concessionária de energia por danos elétricos, é imprescindível a prova inequívoca de nexo causal entre o serviço e o dano, não sendo suficiente laudo técnico genérico e sem fundamentos robustos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 802 .442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02/02/2010; STJ, AgRg no AREsp 426 .017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 10/12/2013.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10478892620208110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Assim, a improcedência fixada na sentença deve ser mantida, diante da ausência de prova técnica idônea que comprove a origem elétrica dos danos, tampouco a falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025